Tribunal: TJDFT
Processo: 0723334-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0723334-21.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ELANE MELO SALES IMPETRANTE: JEFERSON DE ALENCAR SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA 2a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Jeferson Conrado dos Santos, em favor Elane Melo Sales, contra a manutenção da prisão preventiva da paciente nos autos n.o 0710203-98.2020.8.07.0004. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 24/11/2020, diante da suposta prática dos crimes previstos no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, ambos da Lei no 11.343/2006, e artigos 304 e 311, ambos do Código Penal (tráfico de drogas interestadual, uso de documento falso e adulteração de sinal identificador de veículo automotor). Neste habeas corpus, a Defesa, postulou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva da paciente ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. O pedido de liminar foi parcialmente deferido (ID 27491855). As informações foram prestadas no ID 27670472. A douta Procuradora de Justiça, Dra. Marinita Maria da Silva, oficiou pelo reconhecimento da perda superveniente do objeto do presente writ, uma vez que a paciente teve sua prisão preventiva revogada na sentença condenatória (ID 27761500). É o relatório. Como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, foi proferida sentença que condenou a paciente nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso V, ambos da Lei no. 11.343/2006 e do artigo 304, combinado com o artigo 297, ambos do Código Penal, oportunidade em que a MM. Juíza revogou a prisão preventiva. Desta forma, não mais subsistindo interesse processual no presente writ em razão da perda superveniente de seu objeto, configura-se a prejudicialidade prevista no artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, considerando o disposto no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, cabe ao relator decidir a questão, verbis: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;” Diante do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com esteio no artigo 659 do Código de Processo Penal c/c o inciso XII do artigo 89 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 30 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador